Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007609-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO - CPF: 146.620.258-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1007609-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA

– CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 256, §3o DO CPC OBSERVADOS –

CITAÇÃO

VÁLIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A citação por edital é medida excepcional admitida pelo art. 256 do CPC quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu, mediante requisição de informações sobre seu endereço em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos (§3o).

2. Comprovado nos autos, por meio das certidões do oficial de justiça, que foram realizadas diversas diligências infrutíferas de citação pessoal do executado no endereço declinado na inicial e naqueles obtidos por consultas aos sistemas Infojud, Siel e Receita Federal, resta caracterizada a situação de réu em lugar incerto e não sabido.

3. O conhecimento prévio do endereço do devedor pela instituição financeira credora, ainda que comprovado, não tem o condão de tornar nula a citação por edital, pois incumbe ao próprio réu manter seus dados atualizados junto ao banco, por força dos princípios da boa-fé e lealdade contratual.

4. Princípios do contraditório e ampla defesa preservados com a nomeação de defensor público para atuar como curador especial após a citação ficta (art. 72, II, CPC).

5. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO
, contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória no. 1009204-96.2018.8.11.0015,
em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedente o pedido de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, onde pretendia o reconhecimento de nulidade da citação por edital determinada pelo juízo
a quo
por suposta impossibilidade de localizá-lo.

Em síntese, sustenta o agravante a nulidade da citação por edital porquanto: (i) não esteve em lugar incerto ou não sabido, residindo sempre no endereço declinado na inicial, conhecido pelo banco;

(ii) havia o endereço eletrônico do agravante nos autos, o que facilitaria localizá-lo; (iii) em outra ação entre as mesmas partes (1006149-06.2019.8.11.0015), foi citado pessoalmente no mesmo endereço residencial; (iv) juntou diversos documentos comprovando seu domicílio e condição de empresário local, o que evidencia não estar em lugar incerto.

Por fim, alega que a citação editalícia violou os princípios do contraditório e ampla defesa, assim como o juízo não esgotou todos os meios disponíveis para localizá-lo, descumprindo o art. 256, §3o do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam declarados nulos todos os atos subsequentes a citação por edital.

Sem pedido de efeito suspensivo - ID. 274969857.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID. 280908373.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de uma
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL
S/A contra
RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO
, objetivando o recebimento de R$ 325.288,75 (trezentos e vinte e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), à época do ajuizamento da ação (18/09/2018), na qual o réu foi inicialmente citado por edital por estar em local incerto e não sabido, conforme determinação judicial (ID 32621493). Após a citação ficta, foi nomeado defensor público para atuar como curador especial. Por fim, foi proferida sentença julgando improcedentes os embargos monitórios apresentados pela defensoria pública e constituindo o título executivo judicial.

Na fase de cumprimento de sentença, o executado, ora agravante, RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO, apresentou impugnação (ID 169107500) alegando a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que sempre residiu no endereço constante da inicial e que o exequente tinha conhecimento do seu paradeiro, conforme comprovado em outra ação ajuizada entre as mesmas partes (ID 1006149-06.2019.8.11.0015), na qual foi regularmente citado no mesmo endereço.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a impugnação (ID 184341572 dos autos principais), sob o fundamento de que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal e que não seria razoável exigir que fossem feitas pesquisas em outros processos para obter o endereço.

Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento visando à declaração de nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

Pois bem
.

A citação por edital constitui uma modalidade de citação ficta admitida excepcionalmente pelo art. 256 do CPC, quando o réu for desconhecido, incerto, ignorado, ou quando o seu paradeiro for considerado incerto ou inacessível. Trata-se de medida subsidiária, que somente pode ser utilizada após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal.

Conforme entendimento jurisprudencial, para se considerar o réu em lugar incerto ou ignorado, é necessário que sejam infrutíferas todas as tentativas de localização, mediante requisição de informações em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços (art. 256, §3o, CPC). Não basta a mera afirmação da parte autora, devendo haver comprovação efetiva das diligências empreendidas.

No caso concreto, restou comprovada a realização de diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal no endereço da inicial e nos endereços obtidos por consultas aos sistemas Siel, Infoseg e Infojud.

Ademais, no endereço constante da inicial, especificamente (Rua Genebra, 407), o oficial de justiça se dirigiu por
5 vezes em dias distintos
e sempre encontrou a residência fechada, sem obter informações dos vizinhos. Vejamos (ID.

19418299 dos autos principais):

“CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que ao cumprir a determinação do MM. Juiz de Direito diligenciei ao endereço constante no mandado no dia
20/03/2019 às 16h55
e nos
dias 02/04 às 11h35min
, 10/
04 às 12h17min
,
13/04 às 7h10min
e
nesta data às 14h33min
onde DEIXEI de proceder com a CITAÇÃO de RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO visto que no endereço do mandado encontrei em todas as diligências a casa fechada, indagando vizinhos nesta data informaram que não conhecer quem reside no imóvel, em frente ao imóvel está um quarteirão sem edificações, não sendo possível obter informações. Diante do exposto, devolvo o presente mandado para que a parte autora informe eventual endereço comercial ou outros endereços onde pode o polo passivo ser encontrado. O referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 15 de abril de 2019.”

Outrossim, o endereço constante da inicial foi confirmado por consultas aos cadastros da Receita Federal (ID 32374375) e Sistema de Informações Eleitorais - Siel (ID 32374374), não restando dúvidas de que se tratava do domicílio do réu à época.

Também foram realizadas diligências em outros endereços obtidos pelo sistema Infojud, porém todas igualmente infrutíferas (ID 20755294).

Portanto, foram esgotados pelo juízo todos os meios disponíveis para localização do réu, restando demonstrado que este se encontrava em lugar incerto e não sabido, atendidos os requisitos do art. 256 do CPC para realização da citação por edital.

Aliás, nesse sentido, julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos executados. Precedentes.

[...]

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 3a TURMA,

AgInt no AREsp 1198285/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (g.n.).

“
[...]
Embora excepcional, a citação por edital, enquanto ato processual, também se submete ao princípio da razoabilidade.
A hipótese de tentativa de esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localizar a parte adversa não pode levar ao extremo de se pretender uma busca infinita de possíveis endereços
.

Se após várias tentativas a partir dos endereços emergentes, não foi possível a sua localização, resta evidente que foram adotadas as diligências razoáveis a autorizar a posterior citação por edital
. [...]
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0006424-50.2011.8.11.0015, Relator Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3o, do CPC).

Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
”
(N.U 0005371-32.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Dessa forma, não prosperam os argumentos do agravante de que o banco tinha conhecimento de seu endereço. O fato de o credor ter ajuizado outra ação contra o devedor e obtido êxito na citação pessoal (1006149-06.2019.8.11.0015) não tem o condão de tornar nula a citação por edital promovida nestes autos, pois situações fáticas distintas e desconexas.

Ademais, ainda que o credor soubesse o endereço do devedor, tal fato por si só não inquina a citação editalícia de nulidade, pois cabe ao próprio réu manter seus dados atualizados junto à instituição bancária, por força dos princípios da boa-fé e lealdade contratual.

Se isso não bastasse, o simples fato de constar dos autos o endereço eletrônico do réu na inicial não implica na obrigação do juízo de promover citação por tal meio. A citação por e-mail ou aplicativos de mensagens trata de modalidade excepcional, somente admitida nas hipóteses legais previstas no art. 246, V e § 1o do CPC.

Ressalte-se, por fim, que após a citação por edital, foi nomeado defensor público para atuar como curador especial, nos termos do art. 72, II do CPC, de modo que restaram preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer alegação de nulidade por esse viés.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
De início, frise-se que não é porque o Curador Especial procedeu à defesa por negativa geral, ou ainda, pelo simples fato de ter sido dada curadoria especial ao ora agravante, que se irá verificar a necessidade de dilação probatória. Esta, como muito bem consignado pela Corte de origem, é aquilatada pelo juiz da causa, a quem compete o exame sobre a presença de elementos que permitam decidir sobre determinado tema.
2. Conforme consignado na análise monocrática, não é possível o seguimento do recurso especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova pericial ou pelo do julgamento antecipado do feito, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova ou do julgamento antecipado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido.
”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp: 567425 SP 2014/0205499-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 11/11/2014, DJe 21/11/2014) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedido de cobrança.
Citação editalícia
. Sentença de procedência.
Apelação do réu, pela Curadoria Especial, arguindo o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Ausência de oportunização à realização de provas que não enseja a nulidade do julgado, porquanto tal produção somente seria possível se houvesse fatos a serem comprovados, o que não é o caso, visto que a defesa foi apresentada por negativa geral
. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, APL: 00102423220138190204, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, j. em 14/08/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025